Tribunal: TJPA
Processo: 0002921-19.2020.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002921-19.2020.8.14.0501

APELANTE: JEFFERSON LEONARDO DAVID LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes.
Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006.
2
.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA O CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006
.

Descabido falar em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente
3.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 59 DO CP C/C ART. 42 DA LEI DE DROGAS. 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CARCERÁRIA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPB
.
5
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
Jefferson Leonardo David Lima,
por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. decisão proferida, (ID 6244295), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
, sob regime inicial
semiaberto
.

Consta na peça acusatória, em síntese, que no dia 03/07/2020 foi de deflagrada uma operação intitulada “THOR” de repressão ao tráfico de drogas na ilha de Mosqueiro, para cumprimento de mandado de Busca e apreensão n° 2020.0134542065, exarado nos autos do processo de n° 0002681- 46.2020.8.14.0501. O ora denunciado JEFFERSON LEONARDO DAVID LIMA era um dos alvos e, fechado o cerco à residência do mesmo, foi dada ciência da situação e iniciado as buscas, momento em que o acusado revelou a polícia o local onde guardavas as drogas, apontando para umas “vasilhas” com pequenos embrulhos contendo 32 gramas de cocaína.

A companheira do acusado ALICE SOARES MONTEIRO também indicou para a Polícia um local aos fundos da casa onde havia um pacote escondido debaixo de algumas lonas, contendo uma pedra sólida de cocaína com 552 gramas do entorpecente (fl.25).

Denúncia recebida.

Consta no processo,
Id 6244282,
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.01.003071-QUI
, que constatou o peso líquido de
589g (quinhentos e oitenta e nove gramas)
, apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
“Cocaína”,
acondicionada em 01 embrulho feito em saco plástico transparente e em 01 pedra envolta em papel laminado.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, Doc. ID 6244297, requer a absolvição do réu, nos termos do art. 386, V, VI e VII do Código de Processo Penal; subsidiariamente, a desclassificação da sua conduta tipificada no art. 33 para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, por considerar-se usuário e não traficante de drogas; a redução da pena base para o mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, analisando as teses da defesa pugna pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, (ID 7479275), que se pronunciou pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O apelante pretende sua absolvição, nos termos do art. 386, V, VI e VII do Código de Processo Penal alegando insuficiência de provas para condenação, requerendo a desclassificação de sua conduta tipificada no art. 33 para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, por considera-se usuário e não traficante de drogas.

Observa-se que o recorrente tenta convencer de que é usuário de drogas e que inexistem provas suficientes para ensejar a sua condenação como traficante, alegando que a sentença foi unicamente fundada nos depoimentos dos policiais que o prenderam.

A
materialidade
do crime restou evidente, Id 6244282, pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.01.003071-QUI
, que constatou o peso líquido de
589g (quinhentos e oitenta e nove gramas)
, apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
“Cocaína”,
acondicionada em 01 embrulho feito em saco plástico transparente e em 01 pedra envolta em papel laminado.

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas, conforme passo a expor:

O Investigador de Polícia Civil
Carlos Alberto de Lima Soares
, ouvido na primeira audiência, relatou que trabalha em Belém e veio para este Distrito, em cumprimento a mandado de busca e apreensão em uma operação denominada THOR. Afirmou que nessa operação, além de diligências de mandado de prisão tinha
mandado de busca e apreensão em relação ao tráfico de drogas, com vários alvos, dentre os quais o denunciado JEFFERSON, que afirmou ser conhecido pela alcunha de “Léo Cromado", em cuja residência a droga foi localizada. Informou a testemunha que o próprio denunciado abriu a casa e a polícia passou a revistar o imóvel, tendo o delegado perguntado onde tinha droga, momento em que o acusado mostrou uma "cumbuca”, onde foi encontrada uma pedra branca, acreditando a testemunha se tratar de cocaína. O acusado negou a existência de mais droga, mas depois de ser feita a revista, foi encontrada, em cômodo, uma puxada, na parte detrás da casa, uma substância escura, uma pedra amarronzada, que a testemunha acredita ser pedra de “oxi", embrulhada em um papel alumínio, além de ter sido encontrada uma quantia de dinheiro, aproximadamente R$ 155,00 em notas fracionadas, notas de R$ 10,00, R$ 5,00 e de R$ 2,00. Afirmou ainda a testemunha que o denunciado, depois de ter sido encontrada a primeira porção de droga, se calou, não disse mais nada, e a sua companheira é que passou a acompanhar todas as diligências depois que ele, o acusado, mostrou a primeira droga. Por fim, afirmou que, quanto ao horário de cumprimento do mandado, chegaram na casa do acusado por volta de 6h30min.

Em juízo foi ouvido o Delegado de Polícia Civil
Heitor Magno Guimarães,
que afirmou que participou do processo de investigação dessa operação, sobre o comércio de entorpecentes e armas, ou seja, participou da fase inicial, referindo-se às investigações prévias e concluiu pela busca e apreensão dos alvos. Afirmou que a operação tinha seis alvos, dentre eles o denunciado, conhecido por Léo Cromado. Afirmou que os mandados foram cumpridos por volta das 6horas da manhã. É de praxe para buscas e apreensão a polícia civil sair da Seccional nessa hora. As investigações ocorreram pelo fato de haver indícios de comércio de drogas.

Em juízo, foi ouvida a Sra.
Alice Soares Monteiro
, que informou ser companheira do denunciado, alegando que a Polícia chegou na residência de madrugada, por volta das 04h30. Informou que derrubaram os cadeados, e que na ocasião abriu a janela e perguntou o que estava acontecendo, tendo os policiais mandado que abrisse a porta, informando ainda que não mostraram mandado. Ato contínuo, começaram a revistar a casa toda, tanto dentro como fora, relatando que ninguém acompanhou a revista, e que, em dado momento, o Delegado Daniel lhe chamou e lhe perguntou se tinha arma dentro da casa, ao que a informante acesso, e que a casa não tem muro, dá acesso a quem quiser. Às perguntas do MM. Juiz de Direito, respondeu que apenas a droga encontrada na casa, uma “coisa branca”, era do seu esposo e falou que era para consumo, informando ainda desconhecer que tinha droga lá, posto que se o soubesse, teria jogado fora. Quanto à outra quantidade, meio quilo de droga, que foi encontrada lá, informa que foi encontrada no cômodo de fora da casa, não sabendo dizer a quem pertence o material.

Também, foi ouvida em juízo a Sra.
Rosemere do Socorro Gomes

de Souza,
na condição de informante, por se tratar de cunhada do denunciado, tendo esta afirmado que escutou barulho de carro por volta das 04h30 da manhã, e viu uns “caras" com lanterna na mão. Que essas pessoas não trajavam fardas, e entraram na casa e destruíram os cadeados. Afirmou que sua casa fica umas duas casas depois da casa do denunciado, e que não há muro nas casas. Afirmou que depois viu que Jefferson saiu algemado.

O apelante
Jefferson Leonardo David Lima
, em seu interrogatório em juízo afirmou que é verdade em parte o descrito na denúncia, esclarecendo que só a primeira droga encontrada era sua, e que o restante não foi encontrado na sua casa. Informou ainda que acredita que está sendo acusado porque já representou contra um policial militar, e ainda que nunca vendeu droga, apenas é viciado. Por fim, esclareceu que entraram na sua casa por volta de 04h30min e o delegado lhe disse que era só uma denúncia, não tinha mandato nenhum.

Inicialmente a defesa do recorrente alega que as provas dos autos foram obtidas ilicitamente, mediante invasão de domicílio sem ordem judicial.

Esse pedido não deve ser acolhido.

Extrai-se dos autos, que a entrada da equipe policial na residência do apelante se deu por busca na casa do apelante, precedida de autorização judicial, conforme Mandado de busca e apreensão (Id 6244277- pg. 6).

Observo, quanto a assertiva de ser usuário não restou comprovada nos autos, visto que sua prisão resultou da operação policial denominada “Thor, na qual o apelante já era alvo de investigação por tráfico. E, com a apreensão de droga (589g de cocaína) no interior de sua residência, confirmou-se a traficância ora investigada.

Com o advento da Lei 11.343/2006, que trouxe a descriminalização formal da posse de droga para consumo pessoal, que passou a não mais estar sujeita à pena de prisão, muitos meliantes buscam como meio de defesa demonstrar que os entorpecentes apreendidos se dariam exclusivamente para uso pessoal. Competindo então ao julgador adotar parâmetros para diferenciar os dois tipos penais.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento do policial, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do tráfico de drogas, a condenação é de rigor. Os depoimentos dos policiais, quando uníssonos e coerentes, merecem a mesma credibilidade dos depoimentos das demais testemunhas, constituindo-se assim meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. Provimento ao recurso ministerial é medida que se impõe. (Processo APR 10693130005640001 MG, Orgão Julgador Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação 15/05/2015, Julgamento 5 de Maio de 2015, Relator Antônio Carlos Cruvinel)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO DO RÉU - NECESSIDADE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE PROBATÓRIA. Os depoimentos de policiais militares, de relevante valor probatório, a apreensão de drogas preparadas para o comércio e as informações de que o réu era traficante de drogas comprovam a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida, impondo a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. (Processo APR 10775140022317001 MG, Orgão Julgador Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação 18/03/2016, Julgamento 8 de Março de 2016; Relator Denise Pinho da Costa Val)

Descabido falar portanto em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal.

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente.

O apelante requer a redução a pena base para o mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas),
à PENA DEFINITIVA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos)
dias-multa, considerando nesta fase somente a culpabilidade como circunstância judicial negativa.

O magistrado sentenciante assim fundamentou a referida circunstância:

“(...) Considerando que o condenado, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau acima do normal ao tipo penal, tendo em vista que a forma em que foram apreendidos os entorpecentes (uma parte em estado in natura em pedra e outra parte em pó já pronta para venda), o que indica que o condenado não só vendia os entorpecentes, mas também os manipulava, preparando e os embalando para a venda, não se podendo dizer que se trata de pequeno tráfico – valoração negativa; (...)”

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal. Com efeito, a
quantidade e a qualidade da droga apreendida foi suficiente para causar grande mal à coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DOS FATOS.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU CONDENADO TAMBÉM POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
3. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.

4. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas - 19 porções de maconha (5kg), 700 porções de maconha (700g), 1 porção de maconha (250g), 145 porções de cocaína (145g) e 1 porção de crack (390g) - para fixar as penas-base, pelos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, respectivamente, em 1 ano e 6 meses e 9 meses acima do mínimo legalmente previsto, o que não se mostra desproporcional. (...) 7. Habeas corpus não conhecido.
(STF. HC 422.709/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

Desta forma,
não deve prosperar o pleito de reforma da decisão recorrida para que seja
fixada a pena-base em seu patamar mínimo,
uma vez que está perfeitamente justo e proporcional ao caso em concreto a manutenção da pena base fixada pelo magistrado.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado não considerou causas agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
, não verificou-se causas de aumento, mas o magistrado reconheceu a causa especial de diminuição, prevista no §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/06, onde aplicou a fração de 1/6, tornando, por fim, a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, sob o regime inicial semiaberto.

Sem maiores considerações,
também deve ser rejeitada a alegação de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, já que a acusado não faz jus à benesse pleiteada, tendo sido
condenada à pena superior a 04 (quatro) anos
, o que viola a redação do art. 44, inciso I, do CP.

Defiro o pedido da Procuradoria de Justiça (ID 7479272) para que seja excluído dos autos o documento de ID 7479048, juntado erroneamente pelo Procurador.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Jefferson Leonardo David Lima, porém e lhe nego provimento
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/04/2022